Tribunal: TJES
Processo: 5026709-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026709-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GUILHERME VIANA IZOTON
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR – TRANSPORTE INTERESTADUAL – ATRASO E REBAIXAMENTO DE CATEGORIA DO SERVIÇO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026709-04.2024.8.08.0049

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: GUILHERME VIANA IZOTON

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR – TRANSPORTE INTERESTADUAL – ATRASO E REBAIXAMENTO DE CATEGORIA DO SERVIÇO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória movida por consumidor que adquiriu passagem de ônibus da categoria leito individual, com destino Rio de Janeiro/Vitória e retorno, tendo sido surpreendido com atraso e disponibilização de veículo de categoria inferior. Não se sentindo devidamente assistido pela empresa fornecedora, optou por nova compra de passagem.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 265,52) e morais (R$ 3.000,00).

3. A recorrente interpôs recurso inominado, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito ausência de responsabilidade, bem como inexistência de danos materiais e dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir: (i) legitimidade passiva da empresa Buser; (ii) responsabilidade na má prestação do serviço, uma vez que a recorrente alega atuar apenas como plataforma intermediadora; e (iii) a existência de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A jurisprudência pacífica e o entendimento doutrinário reconhecem a legitimidade de empresas que atuam na cadeia de consumo, ainda que como plataformas digitais, quando participam da oferta e intermediação de serviços que, em última análise, são por elas viabilizados e promovidos ao consumidor final.

6. Nesse sentido:

[...]RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é de que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1243517 DF 2018/0026769-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

7. Assim, a recorrente, ao fornecer plataforma e realizar a venda direta da passagem, integra a cadeia de fornecimento e, por isso, responde solidariamente nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

8. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), o que impõe interpretação mais favorável à parte hipossuficiente.

9. No mérito, restou incontroverso que o consumidor adquiriu, por meio da plataforma da recorrente, passagem de ônibus da categoria "leito individual", com horário e condições previamente definidos. No entanto, o serviço efetivamente prestado não correspondeu ao contratado: houve
atraso injustificado no embarque
e o ônibus disponibilizado possuía
características inferiores
, configurando-se, portanto, o rebaixamento da categoria contratada.

10. A responsabilidade do fornecedor de serviços é
objetiva
, conforme dispõe o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo causal com o dano suportado, independentemente da demonstração de culpa. Trata-se de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento, sendo ônus do fornecedor organizar-se para prestar os serviços com segurança, qualidade e pontualidade.

11. Esse é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA VIAGEM - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial. Se da simples leitura da inicial é possível constatar a existência de relação jurídica material, está presente o pressuposto da legitimidade ativa ad causam. No âmbito das relações consumeristas, o fornecedor responde pelos prejuízos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O atraso injustificado no horário da viagem, marcado por longas horas de espera pelo consumidor em terminal rodoviário sem estrutura e sem que fosse minimamente amparado, são fatos que repercutem na esfera íntima do indivíduo, sendo causa inequívoca de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.253603-9/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

12. A falha na prestação do serviço, por si só, já seria suficiente para ensejar a responsabilização da recorrente. No entanto, os autos revelam que o consumidor, diante do cenário de desinformação e frustração de expectativas, precisou
adquirir nova passagem
, o que evidencia a ocorrência de dano material direto, passível de ressarcimento.

13. A configuração do dano moral não exige a demonstração de sofrimento extremo, bastando que a conduta do fornecedor extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano. No presente caso, o consumidor teve frustrada uma legítima expectativa de comodidade e pontualidade, além de enfrentar situação de insegurança, descaso e incerteza sobre sua viagem.

14. O atraso, o descumprimento das condições contratadas (categoria inferior de veículo) e a ausência de suporte eficaz pela recorrente durante o ocorrido demonstram desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor, princípios estruturantes do sistema de proteção ao consumidor.

15. A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que situações de descaso na prestação de serviços essenciais – como transporte – ensejam dano moral presumido. A reparação, neste contexto, assume não apenas função compensatória, mas também
pedagógica
, visando desestimular condutas similares por parte das fornecedoras.

16. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta Turma em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e sancionatória da indenização.

17. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A empresa que intermedeia a comercialização de passagens rodoviárias, ainda que sob a alegação de atuar apenas como plataforma digital, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço contratado, nos termos do art. 14 e art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2.
É devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor quando comprovado o descumprimento das condições previamente contratadas – tais como rebaixamento da categoria de serviço e atraso injustificado –, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou sofrimento extremo, diante da configuração da responsabilidade objetiva e do dano moral presumido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, 7º, parágrafo único, 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.253603-9/001, STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1243517 DF

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)